Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS AOS “JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016”. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: SOLICITAÇÃO, A TEMPO E MODO, DE ESTORNO DOS INGRESSOS NÃO UTILIZADOS (CPC, ART. 373, I). OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 29.7.2016, de ingressos aos “Jogos Olímpicos Rio 2016”, pela quantia total de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais); (b) aduz a requerente que a requerida teria se recusado a realizar o estorno dos valores gastos com alguns ingressos, a despeito da informação de que “a organização dos jogos iria realizar a devolução dos valores dos ingressos não utilizados logo após o término do evento”; (c) sem resolução do seu interesse à restituição pela via extrajudicial (envio de e-mails), a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. Nesse passo, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à reparação por danos materiais e morais (CPC, art. 373, I).
V. Com efeito, inexistem documentos hábeis a corroborar: (a) a solicitação ao cancelamento e reembolso dos ingressos; (b) o pedido de revenda dos tíquetes por meio da plataforma oficial da requerida; (c) o valor despendido à aquisição dos ingressos.
VI. Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista, a parte requerente não logrou comprovar “que a sua solicitação de reembolso está compreendida nas situações descritas no Regulamento de Licença de Uso de Ingresso e Políticas do Espectador do Rio 2016, conforme prevê a cláusula 13.5 do “Termos e Condições para a Compra de Ingressos do Rio 2016” (ID 99521579), e tampouco demonstrou ter adotado os procedimentos descritos no website rio2016.com, inclusive com a devolução dos Ingressos ao Rio 2016, consoante previsto na Cláusula 13.6 dos citados Termos e Condições”.
VII. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito (CC, artigo 188, I), irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).